Tribunal: TJDFT
Processo: 0747391-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que negou provimento aos recursos interpostos.
2. A embargante alega omissão quanto à indicação do elemento probatório que comprovaria vínculo contratual ou subordinação funcional entre a médica e o hospital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
5. No caso, não se constata a referida omissão, uma vez que o acórdão se manifestou sobre a tese suscitada.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.